Tribunal: CARF
Processo: 10680.722410/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722410/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.675 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
MÁRCIO CÁSSIO MUZZI CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
A existência de áreas de preservação ambiental e/ou de interesse ecológica,
pode ser reconhecida para fins de cálculo do ITR desde que comprovadas por
documentação hábil e idônea.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO
PRÉVIA.
A área de reserva legal deve ser comprovada mediante sua averbação junto à
matrícula do imóvel, anteriormente ao fato gerador do tributo lançado.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT POR
APTIDÃO AGRÍCOLA. VALIDADE.
Na ausência de respaldo documental para o VTN do imóvel informado em
DITR, pode o Fisco arbitrar o seu valor com base no Sistema de Preços de
Terras (SIPT).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.674, de 04 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10680.722405/2010-24, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722410/2010-37
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722410/2010-37

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson. Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). A exigência é referente a glosa
integral das áreas declaradas com sendo de preservação permanente e de reserva legal, além de
desconsideração do VTN declarado, o qual foi arbitrado conforme o menor valor, por aptidão
agrícola, por hectares, apontado no SIPT, para o mencionado município no exercício em
referência, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, em razão da
redução do grau de utilização do imóvel, tendo sido apurado imposto suplementar.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese, que:
- “fui impedido pelo IEF e Polícia Florestal de utilizar a minha terra, quase 100%
coberta de mata nativa (Mata Atlântica), aí deve estar o meu erro ao fazer o ITR, pois a área é de
interesse ambiental”;
- o poder público oferece incentivos especiais para o proprietário rural que
preserva florestas, e acreditou que ter o registro do imóvel e sua área de reserva legal registrada
em cartório seria o suficiente;
- pede ainda revisão dos valores do VTN, com base na reserva legal registrada e
no valor do imóvel para fins de ITBI, podendo ser utilizada a documentação que apresentou
reajustando-se as cifras pelo valor da inflação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722410/2010-37

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O contribuinte informou em sua DITR do ano base ter a propriedade em
referência 350 ha de Área de Preservação Permanente (APP), glosada por
falta de comprovação. Já no recurso voluntário, consoante relatado, diz
que o imóvel está 100% coberto por mata nativa, e que seria área de
interesse ambiental.
Ocorre que para comprovar tal condição deveria ter o sujeito passivo
apresentado ato de órgão competente federal ou estadual que
reconhecesse a existência de área de interesse ecológico, de acordo com
o disposto no art. 10, § 1o, II, ‘b’ da Lei 9.393/96. E tal reconhecimento
deve ser específico, delimitando a área assim considerada para esses fins.
Na “Autorização para Exploração Florestal” expedida pelo Instituto
Estadual de Florestas de MG (IEF), não está consignado haver área de
interesse ecológico na propriedade, mas sim área de preservação
permanente; e, ainda que pudesse existir alguma sobreposição fática ou
conceitual entre essas áreas, o fato é que em tal documento não está
especificada quais seriam os limites delas, dentro do imóvel. Ademais,
corresponderia a APP a apenas 41,59 ha, não aos 350 ha informados em
DITR.
Desse modo, sendo extemporânea aos fatos ora apreciados, e com sérias
divergências frente as informações constantes da DITR, não há como
considerar tal “autorização” como apta a corroborar a existência da APP
declarada.
Quanto à Área de Reserva Legal declarada de 70 ha, glosada
integralmente, o recorrente afirma estar ela averbada na matrícula do
imóvel. Todavia, pode ser constatado na certidão imobiliária a averbação
somente em 26/05/2006 de aproximadamente 20% da área total do
imóvel (443 ha) a título de reserva legal.
Havendo sido tal averbação posterior à ocorrência do fato gerador do ITR
para o ano 2005, tem-se, com esteio nos arts. 1o da Lei 9.393/96 e 16, §
8o, da Lei 4.771/65, bem como na Súmula CARF no 122 – a qual que “A
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA)” – não haver amparo a exclusão de
tal área da base de cálculo do ITR para o exercício 2005.
Pede o recorrente, também, a revisão dos valores do VTN, com base na
reserva legal registrada e no valor do imóvel para fins de ITBI,
defendendo que pode ser utilizada a documentação que apresentou
reajustando-se as cifras pelo valor da inflação.
Vale transcrever, para começar, o seguinte trecho da vergastada acerca
do VTN:
Quanto a essa matéria, verifica-se que a autoridade fiscal entendeu ter havido
subavaliação quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua - VTN. tendo em vista os
valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT),l razão pela qual foi
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722410/2010-37

rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR2005 de R$ 18.000,00 (R$
40,60/ha), sendo arbitrado o valor de R$ 886.800,00 (R$ 2.000,00/ha),
correspondente ao menor valor, por aptidão agrícola (terras de pastagem
pecuária), apontado no SIPT. exercício de 2005. para o município de Santa
Bárbara-MG, consoante tela SIPT, às fls. 10.
Não há dúvidas de que o VTN declarado, por hectare, de apenas R$ 40,60 (R$
18.000,00 : 443,4 ha), referente ao exercício de 2005, está de fato subavaliado,
posto que o mesmo não só está abaixo de todos os valores apontados no SIPT,
qualquer que seja a aptidão agrícola da terra, mas também do VTN médio, por
hectare, de R$ 1.426,77, apurado com base nos valores informados nas
DlTR/2005, pelos próprios contribuintes do ITR, com imóveis rurais localizados
no município de Santa Bárbara - MG (tela/Sipt de fls. 10), representando 2,03%
do valor utilizado como referencia.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por
documento hábil, a autoridade fiscal arbitrou o VTN para cálculo do ITR 2005,
em obediência ao disposto no art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e no art. 52 do
Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
Bem esclarecido esses pontos, cabe assinalar que a reserva legal,
consoante visto mais acima, não estava registrada para o período sob
análise, portanto não há motivos para “revisar” o VTN por tal prisma.
Por outro lado, os valores atribuídos à propriedade para fins de
recolhimento do ITBI, e referidos em certidão imobiliária datada de
2002, não refletem o VTN para 2005, na ausência de prova documental
nesse sentido, não sendo suficiente, para tanto, o reajuste de tais valores
pela inflação, como propõe o contribuinte. Com efeito, não se sabe com
base em quais parâmetros fáticos foi estipulado o valor constante da
referida certidão.
Deveria ele, caso pretendesse afastar o arbitramento realizado nos termos
da legislação, pela autoridade fiscal, apresentar laudo técnico de
avaliação atendendo as prescrições da NBR 14.653-3, de modo a
evidenciar que seu imóvel apresenta condições desfavoráveis ou
peculiares que justificassem a utilização de VTN/ha inferior ao obtido
com base no SIPT, ou mesmo que o VTN pretendido para o seu imóvel
está condizente com os preços de mercado praticados àquela época
(1o/01/2005), em observância ao disposto no art. 8o, § 2o, da Lei
9.393/96. Tal feito, contudo, não aconteceu.
Sem razão o contribuinte, portanto.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722410/2010-37

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital